Tribunal: TJES
Processo: 0008712-31.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão/
contradição
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JONAS BLASER MONTRAY

contra v. acórdão (id. 6521100) que nos autos da Apelação Cível, por maioria de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto
em face de

TRIDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Em suas razões (
id.
6
868032
),
o
Embargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de
contradição e omissão
,
posto que a contrário do que constou no acórdão, a recorrida
quem

deixou de provar nos autos que houve a retenção indevida, ao passo de que houve a inversão do ônus da prova.
Aduz, ainda,
que o acórdão
também
possui o vício de omissão, pois
não foi considerada a principal questão desse processo, qual seja,
que

ficou impossibilitado de levar o sustento da família pela retenção do caminhão
.
Nesses termos, requer a reforma do acórdão.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez,
a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos
ocorre quando
“
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

E
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
omissão e
contradição,
visto que
examinou

o
recurso

em todos os pontos
aventad
o
s pelo recorrente
,
sem apresentar
incompatibilidade lógica

nos fundamentos
expedidos
.

Nesse sentido
,
cito
alguns trechos do acórdão embargado (id.
6
521100
):

“
[...
]

De início, ressalto que, tal como consignado pelo Eminente Desembargador Relator, o acervo probatório produzido nos autos infirma a alegação do apelante de que os serviços adicionais foram realizados sem autorização.

Relativamente à
indenização por danos morais
, não obstante o entendimento do C. STJ sobre a impossibilidade de retenção do veículo pela oficina mecânica em virtude da falta de pagamento dos serviços, ao examinar os autos da ação, verifico que não há comprovação da indevida retenção do veículo por parte da oficina mecânica Apelada.

Tal questão restou controvertida, uma vez que a parte apelada, em sede de contestação, impugnou tal alegação da parte autora/apelante, afirmando que não estava retendo o veículo, motivo pelo qual, caberia à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito,
o que não o fez
.

Ademais,
mesmo que houvesse prova da retenção, tal fato por si só, não é suficiente para configuração do dano moral, já que não proporciona qualquer mácula à imagem ou honra do apelante.
Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para negar provimento ao recurso.
’’

Desta feita
,
observo que resta claro que as razões manejadas são
relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que
o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
omissão/
contradição
deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)